Tribunal: TJMT
Processo: 1014002-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014002-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ALCILENE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 299.003.601-68 (AGRAVANTE), GISLAINE ANDREIA PALARO - CPF: 631.102.101-34 (AGRAVADO), CRISTIANY ALESSANDRA PALARO - CPF: 631.102.451-91 (AGRAVADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AILSON PALARO - CPF: 055.522.659-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
INVENTÁRIO.
EXCLUSÃO DE EX-COMPANHEIRA DA RELAÇÃO PROCESSUAL
.

ILEGITIMIDADE SUCESSÓRIA
.

UNIÃO ESTÁVEL EXTINTA ANTES DO FALECIMENTO
.

INEXISTÊNCIA
DA QUALIDADE DE HERDEIRA OU MEEIRA
.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA SOBRE IMÓVEL ARROLADO
.

CONTROVÉRSIA

SOBRE

PROPRIEDADE.

QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE

INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA.

COMPLEXIDADE

DA

MATÉRIA

CONFIGURADA.

REMESSA

ÀS

VIAS ORDINÁRIAS.

ART.612DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em
Ação de Inventário
que excluiu a agravante da relação processual por manifesta ilegitimidade para
integrar
como herdeira ou
meeira no procedimento sucessório. A agravante sustenta ser proprietária exclusiva de imóvel incluído na partilha, adquirido mediante contrato particular de compra e venda em 2011, requerendo a exclusão do bem do espólio, sua reserva ou a vedação de atos de disposição até a definição da titularidade.

II.
Questão em discussão

Verificar
se terceiro que reivindica a propriedade de bem incluído no espólio possui legitimidade para permanecer no inventário com o objetivo de discutir a titularidade do imóvel
e
estabelecer se a controvérsia acerca do domínio do bem pode ser solucionada no procedimento sucessório ou deve ser remetida às vias ordinárias.

III.
Razões de decidir

O inventário possui rito especial e cognição limitada, admitindo a resolução apenas de questões de direito cujos fatos estejam comprovados documentalmente, com remessa às vias ordinárias das controvérsias que demandem dilação probatória.

A controvérsia relativa à propriedade de imóvel registrado em nome das herdeiras, mas reivindicado por terceiro com fundamento em contrato particular de compra e venda,
caracteriza
matéria de alta indagação, incompatível com os limites cognitivos do inventário.

A pretensão de reconhecimento de domínio ou exclusão de bem do espólio exige ação autônoma, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo adequada sua apreciação no procedimento sucessório.

A permanência de terceiro no inventário exclusivamente para discutir titularidade de bem específico compromete a regular tramitação e a celeridade inerentes ao processo sucessório.

O pedido de reserva do bem não encontra amparo legal, pois a agravante não ostenta a condição de credora do espólio, afastando a incidência da hipótese legal pertinente.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Questões relativas à propriedade de bem integrante do espólio, quando dependentes de ampla instrução probatória,
caracteriza
matéria de alta indagação e devem ser submetidas às vias ordinárias.

Terceiro que reivindica domínio sobre bem incluído no inventário não possui legitimidade para permanecer no procedimento sucessório exclusivamente para discutir titularidade patrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Arrolamento Sumário, deferiu o pedido de exclusão de
Alcilene
Maria de Oliveira
da relação processual, por manifesta ilegitimidade para figurar no rol de herdeiros ou meeiros neste procedimento sucessório
.

A agravante alega que pretende ingressar no feito, não com fundamento no vínculo afetivo pretérito com o
de cujus
, autor da herança, mas pelo fato de que o imóvel incluído como um dos bens a serem partilhados, é exclusivamente seu, visto que foi adquirido em
27-6-2011
, conforme contrato de compra e venda.

Aduz que, ainda que não se restabeleça a sua posição sucessória, isso não autoriza o prosseguimento do inventário envolvendo um bem, como se sua titularidade estivesse definitivamente estabelecida.

Defende a exclusão do referido imóvel da partilha, ou, subsidiariamente, reservá-lo, ou, ainda, impedir que seja objeto de qualquer ato de disposição, regularização, ou consolidação dominial até a definição adequada da titularidade.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
359447355
).

Na Contraminuta (Id.

366353374
), as agravadas
sustentam
a ilegitimidade da
agravante
para integrar
na Ação de Inventário.

Argumentam
que
os imóveis do espólio têm origem anterior à união estável.

Asseguram que
qualquer discussão sobre propriedade de terceiro deve ser remetida às vias ordinárias
.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido das herdeiras para excluí-la da relação processual, por manifesta ilegitimidade para integrar o presente procedimento sucessório.

Sustenta que o imóvel adquirido em 2011 lhe pertence com exclusividade.

Requer a exclusão do referido bem da partilha ou, subsidiariamente, sua reserva, bem como que seja vedada a prática de qualquer ato de disposição, regularização ou consolidação dominial até a definição da titularidade.

As agravadas, contudo, afirmam que os bens integrantes do espólio decorrem de sub-rogação de patrimônio anterior à união.

Nos termos do art.612 do CPC,
"o juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas."

No caso,

a controvérsia acerca da propriedade de bem registrado em nome das herdeiras, ora agravadas, mas reivindicado por terceiro, constitui matéria de alta indagação.

Ressalta-se que
o inventário possui rito especial e cognição limitada, razão pela qual não se presta ao julgamento de pretensões reivindicatórias ou de reconhecimento de domínio fundadas em contratos particulares de compra e venda que exijam ampla instrução probatória.

Assim, a pretensão de excluir bem do espólio com fundamento em alegado direito de propriedade deve ser deduzida em ação autônoma, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a permanência da agravante no inventário apenas para discutir a titularidade de imóvel específico comprometeria a regular tramitação do feito sucessório, que exige celeridade.

Quanto ao pedido de reserva do bem, verifica-se que a agravante não ostenta a condição de credora do espólio, o que afasta a incidência do art. 643, parágrafo único, do
CPC.

Dessa forma,
considerando a complexidade da controvérsia e sua incompatibilidade com os limites cognitivos do inventário, impõe-se a apuração da matéria em demanda autônoma.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES. INTERESSE NA DEMANDA DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SUSPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE OS FALECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.(...).III. Razões de decidir(...).Questões que demandem instrução probatória ampla devem ser remetidas às vias ordinárias. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A rejeição de preliminares de ausência de dialeticidade, ilegitimidade ativa e passiva e de supressão de instância está autorizada quando verificada a impugnação efetiva dos fundamentos da decisão, a participação dos herdeiros na impugnação e o interesse recursal da agravante. As
questões que envolvem a existência de união estável e a consequente comunicação patrimonial devem ser decididas em demanda própria, não sendo passíveis de resolução no âmbito do inventário.(N.U 1037212-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,publicadono DJE 05/12/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REFUTOU A INCLUSÃO DE BENS E DÍVIDAS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO –QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE MAIS ACURADA – VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDOO artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos apenas as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.(N.U 1016901-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,publicadono DJE 21/09/2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026